Tribunal: TJDFT
Processo: 0731267-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731267-37.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMINIO VERDE APELADO: ANA PAULA BRITO LOUREIRO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Cooperativa do Projeto Condomínio Verde – Cooverde contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 73858359). A apelante requerer a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido a Ana Paula Brito Loureiro. Sustenta que a sentença concedeu o benefício da gratuidade da justiça com base exclusivamente na declaração de hipossuficiência apresentada por ela, sem análise da sua condição financeira. Alega que a apelada é proprietária de imóvel em condomínio de alto padrão com área de dois mil (2.000) metros quadrados e avaliado em aproximadamente R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) (id 73858316). A apelada apresentou contrarrazões. Afirma que não exerce atividade remunerada e auxilia nos cuidados de sua mãe idosa e portadora de Alzheimer. Defende a manutenção do benefício da gratuidade da justiça (id 73858374). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida com base na realidade apresentada em cada caso. O Juízo de Primeiro Grau concedeu o benefício da gratuidade de justiça à apelada com base na declaração de hipossuficiência econômica. Justificou que a simples declaração da parte, no sentido de não poder arcar com as despesas processuais (...) goza de presunção de veracidade, só podendo ser indeferida se houver fundadas razões para tal fim (id 73858311, 73858316 e 73858351). As alegações da apelada são insuficientes para amparar a pretensão de recebimento do benefício da gratuidade de justiça. Não houve comprovação das alegações de que não exerce atividade remunerada e auxilia nos cuidados de sua mãe. Não foram demonstradas quaisquer despesas por ela efetuadas que pudessem subsidiar, de forma inconteste, o estado de miserabilidade alegado. Nota-se que a apelada afirmou que é proprietária de lote com área total de dois mil (2.000) metros quadrados localizado na Rua Sucupiras, n° 20, Condomínio Verde, no Setor Habitacional Jardim Botânico (id 73858311). A insuficiência de informação hábeis a desincumbir a apelada de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça. Confiram-se julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. No caso concreto, a agravante não especificou a sua renda mensal nem outras informações relevantes, tendo se limitado a argumentar, de forma genérica, não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas do processo. Ademais, os documentos juntados aos autos são insuficientes para averiguar a real situação financeira da agravante, tendo em vista que não apresentam dados que permitam atestar a alegada situação de miserabilidade. 4. Não comprovada a situação de hipossuficiência financeira, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390204, 07295595720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira dos Agravantes, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita, em relação a esses, é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395557, 07252040420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe salientar que a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não foi demonstrado. Ante o exposto, revogo o benefício da gratuidade da justiça concedido à apelada. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator